Tribunal: TCU
Processo: 028.585/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5569/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar quitação a Sebastião da Silva Reis (CPF XXX.042.602-XX) diante do integral recolhimento da multa aplicada pelo Acórdão 11.522/2016 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Ordinária de 25/10/2016 (Ata no 38/2016), com a subsequente manutenção pelo Acórdão 421/2018 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Ordinária de 6/2/2018 (Ata no 3/2018), sob as seguintes condições: (i) Valor da multa: R$ 30.000,00 / Data da multa: 25/10/2016 Valores Recolhidos (em R$) Datas dos Recolhimentos 866,75 6/6/2018 895,24 27/2/2018 869,69 26/4/2018 871,61 23/5/2018 899,72 25/6/2018 914,82 25/7/2018 914,82 24/8/2018 917,95 25/9/2018 917,09 25/10/2018 921,66 26/11/2018 924,03 20/12/2018 925,42 23/01/2019 925,42 21/2/2019 928,52 28/3/2019 939,69 29/4/2019 902,06 27/5/2019 903,31 25/6/2019 1.120,84 16/7/2019 890,58 20/8/2019 891,56 20/9/2019 1.150,42 17/10/2019 1.121,90 18/11/2019 1.156,15 16/12/2019 1.156,17 20/1/2020 1.159,63 21/2/2020 1.165,43 31/3/2020 1.171,25 29/4/2020 711,77 27/5/2020 709,07 30/6/2020 4.976,37 22/7/2020 (ii) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, a providência abaixo indicada. 1. Processo TC- Processo 028.585/2013-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Roberval Teixeira Ruiz (CPF XXX.383.682-XX); Sebastião da Silva Reis (CPF XXX.042.602-XX) e Washington de Oliveira Viegas (CPF XXX.379.603-XX). 1.2. Entidades: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e Companhia Docas do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Secef). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Wilson de Lima Justo Filho (OAB/AM 6.136), representando Roberval Teixeira Ruiz e Sebastião da Silva Reis; 1.6.2. José Henrique Cabral Coaracy (OAB/MA 912), representando Washington de Oliveira Viegas; 1.6.3. Maria Augusta Alves Pereira (OAB/MA 3.913), entre outros, representando a Companhia Docas do Maranhão; 1.6.4. Luís Augusto Medeiros Najar Fernandez, representando o então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil; 1.6.5. Getúlio Humberto Barbosa de Sá (OAB/DF 12.224), entre outros, representando a Petcon Construções e Gerenciamento - Eireli (em recuperação judicial). 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Sebastião da Silva Reis, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à Companhia Docas do Maranhão, para ciência.